Tribunal: TJSP
Processo: 0000400-41.2015.8.26.0599
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Embargos de declaração – Tráfico de drogas e lesão corporal de natureza leve – Alegação de existência de omissão no cálculo das penas efetuado quando do julgamento da causa em Segundo Grau (cf. acórdão de fls. 2946/2990), no tocante à causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único do artigo 26 do Código Penal – Semi-imputabilidade do sentenciado que restou provada com laudo de exame

Ementa:
Embargos de declaração – Tráfico de drogas e lesão corporal de natureza leve – Alegação de existência de omissão no cálculo das penas efetuado quando do julgamento da causa em Segundo Grau (cf. acórdão de fls. 2946/2990), no tocante à causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único do artigo 26 do Código Penal – Semi-imputabilidade do sentenciado que restou provada com laudo de exame de insanidade mental de fls. 32/39 e 65/67 do apenso próprio – Embargos de declaração acolhidos, com reflexo na pena de reclusão .

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0000400-41.2015.8.26.0599/50000, da Comarca de Piracicaba, em
que é embargante ANTONIO IVAN DALOSTA JUNIOR, é embargado
COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente
sem
voto),
REINALDO
CINTRA
E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000400-41.2015.8.26.0599/50000
2
VOTO no 16040
Embargos de Declaração no 0000400-41.2015.8.26.0599/50000
Comarca: PIRACICABA 2a Vara Criminal
Embargante: ANTÔNIO IVAN DALOSTA JÚNIOR
Embargos de declaração Tráfico de drogas e lesão corporal
de natureza leve
Alegação de existência de omissão no
cálculo das penas efetuado quando do julgamento da causa em
Segundo Grau (cf. acórdão de fls. 2946/2990), no tocante à
causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único do
artigo 26 do Código Penal
Semi-imputabilidade do
sentenciado que restou provada com laudo de exame de
insanidade mental de fls. 32/39 e 65/67 do apenso próprio
Embargos de declaração acolhidos, com reflexo na pena de
reclusão .
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo sentenciado
supramencionado, em face do v. Acórdão de fls. 530/550, por meio do
qual esta C. 7a Câmara de Direito Criminal, por votação unânime, deu
provimento ao recurso ministerial para condená-lo também pelo delito do
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, impondo-lhe, em consequência, as
penas de 5 anos, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-
multa
mínimo valor unitário
e mantendo a pena de 3 meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000400-41.2015.8.26.0599/50000
3
detenção que lhe fora imposta em Primeiro Grau em razão da prática do
delito do artigo 129, § 9o, do Código Penal.
Agora, em sede de embargos de declaração, sustenta o
embargante que “o v. acórdão... padece de omissão... ( ) padece de
omissão..., ( ) [eis que] ao calcular a pena que seria aplicada ao
embargante, [a Turma Julgadora]... acabou não considerando que houve
instauração de incidente processual para avaliar e atestar a dependência
química do réu, pelo qual concluiu-se que se trata de agente semi-
imputável

vide
fls.
32/39
e
65/67,
dos
autos
no
0014426-03.2015.8.26.0451 [apenso]” (fl. 2 do incidente de Embargos de
Declaração).
É o relatório.
Os embargos comportam acolhimento.
De fato, conforme se verifica do laudo de exame de insanidade
mental de fls. 32/39 do apenso próprio (complementado às fls. 65/67), o
sentenciado “apresentava-se, na época do delito, capaz de entender o
caráter criminoso do fato..., mas era [apenas] parcialmente capaz de
determinar-se de acordo com esse entendimento...” (fl. 67-ap).
Em razão disso, devem as reprimendas relativas ao tráfico ser
reduzidas de 1/3. Justifica-se a incidência da fração mínima em vista de
ter ANTÔNIO, inobstante seu “uso crônico da Cannanis” (fl. 66-ap), “bom,
alinho..., humor estável, curso e conteúdo do pensamento sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000400-41.2015.8.26.0599/50000
4
alteração... Senso crítico mantido. Memória, ideação, raciocínio,
julgamento e atenção sem alteração” (fl. 38).
Com referência a esse aspecto, afirma CLEBER MASSON1 que,
reconhecida a semi-imputabilidade do réu, “A diminuição [da pena] é
obrigatória, reservando-se ao juiz discricionariedade unicamente em
relação ao seu percentual, dentro dos limites legais. O montante da
redução, maior ou menor, deve levar em conta o grau de diminuição
da capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-
se de acordo com esse entendimento”, concluindo que “se o fronteiriço
estiver mais próximo da imputabilidade, a redução é menor (1/3), mas se
estiver mais próximo dos limites da inimputabilidade, a diminuição deve
alcançar o patamar máximo (2/3)”.
Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça [sem destaque nos originais]:
CRIMINAL. HC. EXECUÇÃO. ROUBO. (...). SEMI-IMPUTABILIDADE. ABATIMENTO
MÍNIMO. POSSIBILIDADE. PEQUENA PERDA DA CAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO
ATESTADA. TENTATIVA. REDUÇÃO MÍNIMA. (...) VI. Descabido o argumento de falta de
fundamentação para a aplicação da redução mínima pela semi-imputabilidade do paciente, pois
a atenuante foi devidamente reconhecida, bem como justificada a redução da reprimenda no
patamar mínimo permitido, em razão da pequena perda da capacidade de autodeterminação do
acusado. (...) XII. Ordem parcialmente concedida, nos termos do voto do Relator. (HC 50.210/SP,
Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2006, DJ 11/09/2006, p. 320)
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
(...)
SEMI-IMPUTABILIDADE.
APLICAÇÃO
DA
FRAÇÃO
MÍNIMA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. (...) 3. A diminuição da pena em razão da semi-imputabilidade
deve considerar o grau de perturbação da saúde mental do réu, avaliando-se a extensão de seu
entendimento. Reconhecida pelas instâncias ordinárias que a semi-imputabilidade do réu era
reduzida, tendo em vista o seu elevado grau de discernimento, embora fosse usuário de
drogas, mostra-se correta a redução na fração mínima de 1/3 (um terço), conforme dispõe o art.
26, parágrafo único, do Código Penal. Precedentes. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para redimensionar a pena em concreto do paciente para 3 anos, 6 meses e 20
dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente aberto. (HC 306.918/SP, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. SEMI-
IMPUTABILIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. ELEVADO GRAU DE
1 Código Penal Comentado. 2a ed. São Paulo: Método, 2014, p. 227.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000400-41.2015.8.26.0599/50000
5
DISCERNIMENTO DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Sendo reconhecida pelas instâncias ordinárias que a semi-
imputabilidade do réu era reduzida, tendo em vista o seu elevado grau de discernimento,
embora fosse usuário de drogas, mostra-se correta a redução na fração mínima de 1/3 (um
terço), conforme dispõe o art. 26, parágrafo único, do Código Penal. 2. Agravo regimental a que
se nega provimento. (AgRg no AREsp 18.937/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 02/10/2012)
Nada obstante a redução operada acima, fica ratificada a decisão
embargada no tocante ao regime fixado para o início do cumprimento da
pena de reclusão (o fechado) e ao afastamento dos benefícios do artigo
44 do Código Penal, considerada a quantidade expressiva de droga
apreendida em poder do sentenciado (399,2 gramas de “maconha”).
Ante o exposto, pelo meu voto, ACOLHO os embargos de
declaração para suprir a omissão acima mencionada, reduzindo-se, em
consequência, as reprimendas de ANTÔNIO IVAN DALOSTA JÚNIOR
para 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, 3 meses
de detenção, e 333 dias-multa no mínimo valor unitário.
OTAVIO ROCHA
Relator